Tribunal: TJDFT
Processo: 0725616-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725616-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA ALVES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: GISELE DOS SANTOS PEREIRA RECLAMADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação proposta por ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA ALVES PEREIRA, insurgindo-se contra o acórdão exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do Processo n. 0705071-55.2019.8.07.0017, em que contende com Banco do Brasil S/A, alegando contrariedade à Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Apresenta relato da lide principal, aduzindo ser autor da demanda que buscou a reparação dos danos morais e materiais causados pela instituição financeira, ao ser vítima de estelionato pelo denominado “golpe do cartão”. Aduz que a sentença julgou improcedente o pedido, sendo mantida pela 2a Turma Recursal, que negou provimento ao seu recurso inominado. Sustenta que o acórdão deve ser reformado, impondo-se nova apreciação da demanda, à luz do art. 988 do CPC, para garantir a autoridade da decisão do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula n. 479. Discorre novamente sobre as questões fáticas e jurídicas da lide principal, alegando que a culpa do consumidor tem que ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida apenas com base no fato de que as operações bancárias são realizadas mediante utilização do cartão de senha pessoal de responsabilidade do portador. Sustenta que a sistemática utilizada pelas instituições bancárias para movimentações financeiras é vulnerável e sujeita a falhas, colacionando diversos julgados em favor de sua tese. Argumenta que sofreu inquestionável golpe, teve seu cartão utilizado para compras e empréstimos que sequer o banco réu foi capaz de contestar tal ato. Traz à colação julgados deste tribunal que aplicam a responsabilização da parte pela Teoria da Aparência, destacando pontos do processo que evidenciam a legitimidade passiva do réu. Ao final, requer o provimento da reclamação para que seja cassado o acórdão da 2a Turma Recursal, sustando-se de imediato os seus efeitos, para que se alinhe ao precedente afrontado. É o relatório. DECIDO. Vindo aos autos a documentação que instrui o feito na origem (ID 28379901), verifico que o acórdão ora impugnado transitou em julgado em 12/7/2021 (ID 28384073 p. 93), data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, que foi protocolada, neste tribunal, somente em 9/8/2021 e distribuída equivocadamente a uma das turmas cíveis (ID 28010109). Nos termos do art. 988, § 5o, inciso I, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. Confirmando o texto infraconstitucional, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. ART. 988, § 5o, INC. I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. MULTAS PROCESSUAIS ANTERIORMENTE IMPOSTAS À RECORRENTE. NÃO RECOLHIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme o art. 988, § 5o, inc. I, do CPC: "É inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;". Segundo a dicção da Súmula 734/STF: "Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.". Precedentes do STF e do STJ. 2. Não merece acolhida o argumento da parte agravante de que não teria ocorrido o trânsito em julgado, uma vez que, "conforme certidões juntadas aos autos nos EREsp 1.492.933-SP (e-STJ, fls.1.862 e 1.863), o referido feito transitou em julgado antes do ajuizamento da reclamação". 3. Por fim, a reclamante não depositou as multas que lhe foram aplicadas nos EREsp 1.492.933-SP. Caso a parte queira impugnar as multas processuais deve recolhê-las e, só então, discuti-las, o que não foi feito no presente caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl na Rcl 39.177/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2020, DJe 17/04/2020) - grifei Na mesma linha, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734 do STF). 2. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7725 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 19-02-2014 PUBLIC 20-02-2014) É de se ver, pois, que não há como transpor a fase cognitiva para adentrar no mérito da discussão trazida a este colegiado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação, com fulcro no art. art. 988, § 5o, inciso I, c/c art. 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2021 17:02:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator